Tribunal: CARF
Processo: 10314.004288/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.004288/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.551 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULUS GRAF REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do processo administrativo, conforme Súmula CARF no 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e
Mateus Soares de Oliveira, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de autos de infração de PIS/Pasep – Importação (fl. 9) e de Cofins –
Importação (fl. 14) lavrados, em 25/09/2009, para prevenir a decadência, conforme observação
consignada nos referidos autos pela autoridade fiscal:
O direito lancado através do presente Auto de Infracão está com a exigibilidade
suspensa por forca da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2008.61.00.026678-4, ajuizado perante a 16a Vara Cível Federal de São Paulo, nos
termos do art. 151, inciso IV do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI No 5.172,
de 25/10/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.004288/2009-58
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.551 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.004288/2009-58

Aduz a autoridade fiscal (fls. 11, 13, 17/18):
A empresa PAULU'S GRAF EMBALAGENS LTDA. ajuizou Mandado deSegurança no
2008.61.00.026678-4 perante a 16 0Vara Cível Federal de São Paulo, tendo o Juizo
assim se manifestado em seus autos:
"Isso posto, DEFIRO o pedido de liminar para assegurar "a impetrante PAULUS'S
GRAF EMBALAGENS LTDA. o pagamento do PIS e da COFINS sem a inclusão, em
sua base de calculo, dos valores atinentes ao ICMS, devendo a autoridade fiscal abster-
se de cobrar, executar ou inscrever débitos oriundos da exclusão acima concedida, ate o
julgamento final desta ação.'
A sentença liminar foi proferida em 31/10/2008.
Não satisfeito com a sentença obtida, ingressou com embargos declaratórios, alegando
omissão do juizo acerca da análise do pedido principal, qual seja, suspensão da
exigibilidade do PIS -Importação e COFIS-Importacão, tendo a Juiza Federal .
responsável pela acão anulado a sentença anterior e proferido a sentença a seguir:
“...
Isto posto, diante da ausência do fumus bani juris, INDEFIRO a liminar.'
A nova sentença liminar foi proferida em 19/11/2008.
A impetrante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a liminar.
Analisando o mérito, foi proferida a seguinte sentença:
"Isto posto, CONCEDO EM PARTE a segurança para autorizar a impetrante PAULU'S
GRAF EMBALAGENS LTDA. a recolher as parcelas do PIS -Importação e da
COFINS-Importação incidentes sobre a importação por ela realizada com a observância
do valor aduaneiro fixado no GATT."
A sentença de mérito foi proferida em 18/12/2008.
A empresa autuada registrou a Declaração de Importação no 08/1993388-5 em
15/12/2008, declarando a mercadoria objeto da ação judicial supramencionada,
acobertada pela fatura no ZR 2-39-51, tendo recolhido PIS-IMPORTAÇÃO e a
COFINS-IMPORTAÇÃO sem o ICMS em sua base de cálculo. Não foi mencionada a
ação judicial em seus "Dados Complementares".
Lavro o presente Auto de Infração para constituição do crédito tributário não recolhido
na data do registro da declaraçãoo de importação em pauta.
Ocorre que na data do registro da declaração a autuada não estava acobertada por
sentença judicial que concedesse permissão para que procedesse da forma mencionada,
razão pela qual lanço também a mula de oficio capitulada no art. 44 da Lei no 9.430/96,
c/c art. 645 do Decreto no 4.543/02, inciso I.
Há cópias de decisões judiciais juntadas às fls. 25/36, 101/108 e 154/169.
Impugnação às fls. 79/91.
A DRJ proferiu o acórdão de fls. 130/132, por meio do qual não conheceu da
impugnação em razão de haver ação judicial ajuizada pela recorrente com o mesmo objeto do
processo administrativo.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.551 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.004288/2009-58

A recorrente interpôs recurso voluntário em face da aludida decisão da DRJ (fls.
141/153), por meio do qual pleiteia o integral cancelamento do auto de infração, alegando para
tanto, em síntese, que, preliminarmente, a decisão da DRJ não apreciou o pedido referente à
aplicação da multa de 75%, matéria que não é objeto da ação judicial mencionada pela DRJ, no
mérito, aduz que é indevida a aplicação da multa de ofício pois os tributos em questão estão com
a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial; ocorreu o trânsito em julgado da decisão
judicial que afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins devidos na importação; o
Supremo Tribunal Federal excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins importação
conforme decisão proferida nos autos do processo referente ao RE no 559.937/RS, com
repercussão geral.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Conforme visto, no mérito, a ora recorrente aduz o seguinte: i) é indevida a
aplicação da multa de ofício pois os tributos em questão estão com a exigibilidade suspensa por
força de decisão judicial; ii) ocorreu o trânsito em julgado da decisão judicial que afastou o
ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins devidos na importação; e iii) o Supremo Tribunal
Federal excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins importação, conforme decisão
proferida nos autos do processo referente ao RE no 559.937/RS, com repercussão geral.
Infere-se que a matéria relativa ao ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep -
importação e da Cofins – importação é objeto de ação judicial ajuizada pela ora recorrente, razão
pela qual impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário nessa parte recursal atinente a tal
matéria, uma vez que caracterizou-se renúncia à via administrativa, conforme a súmula a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, na parte referente ao ICMS na base
de cálculo do PIS/Pasep - importação e da Cofins – importação.
Além dessa parte recursal concernente ao ICMS na base de cálculo do PIS/Pasep -
importação e da Cofins – importação, que não a conheço, há uma alegação recursal, preliminar
ao mérito, suscitada pela recorrente.
Com vistas ao necessário exame de todas as alegações recursais apresentadas pela
recorrente, registro, a seguir, o meu entendimento acerca dessa preliminar, que restou vencido,
uma vez que tal preliminar fora rejeitada pelo demais Conselheiros.
Conforme visto, alega a recorrente, preliminarmente, que a DRJ deixou de
apreciar o pedido de aplicação indevida da multa de 75% em razão de os tributos em questão
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.551 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.004288/2009-58

estarem com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, matéria não tratada na ação
judicial ajuizada por ela.
Com efeito, entendo que o pedido acima deveria ter sido analisado pela DRJ, já
que não é objeto da ação judicial ajuizada pela recorrente, sob pena de nulidade da decisão
recorrida em razão da preterição ao direito de defesa consistente na falta de análise de
fundamentação e pedido formulado na impugnação, conforme o art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 177
DF CARF MF
Original